Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-87.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001986-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ODAIR VENANCIO DE ANDRADE - CPF: 487.415.231-72 (APELADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELO INADIMPLEMENTO DE FATURAS – PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DO CORTE – RELIGAÇÃO NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DIANTE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES TÉCNICAS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA PROCEDER ÀS NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO PADRÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, e por tal razão sua negativa de fornecimento deve ser considerada medida extrema e excepcional em observância ao princípio da continuidade (art. 22 , CDC).

Para que seja legítima a interrupção do fornecimento da energia elétrica por parte da concessionária quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, exige-se a prévia notificação do consumidor com a concessão de prazo hábil, possibilitando a correção da deficiência.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1001986-87.2017.8.11.0003, ajuizada por ODAIR VENANCIO DE ANDRADE, julgou parcialmente procedente a ação para ratificar a liminar concedida nos autos e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 65807481).

Em suas razões, de Id. 65807486, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos decorrentes da sua recusa na religação da energia na unidade consumidora do autor, ora apelado, uma vez que esta se deu sob o amparo do exercício regular de um direito.

Sustenta que a sua equipe foi acionada e diligenciou até a residência do apelado, onde constatou que o aparelho medidor deveria ser substituído e que as condições de instalação referida unidade consumidor eram precárias, a ponto de colocar a vida do apelado e de toda coletividade em risco, orientando-o, então, a realizar a adequação técnica do padrão para que posteriormente fosse religada a energia elétrica.

Assevera que não restou comprovada a ocorrência de abalo moral passível de indenização, sendo evidente o desacerto da condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso. Sucessivamente, busca a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada ofertou as contrarrazões, no Id. 65807490, por meio das quais requer o desprovimento do recurso..

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade nº 6/1532226-6 e que deixou de efetuar o pagamento de algumas contas de energia e, na data de 07.03.2017 foi efetuado o corte do fornecimento pela concessionária. Afirma que no mesmo dia realizou a quitação de todos os débitos atrasados e solicitou a religação da energia, a qual foi negada pela empresa que exigiu do autor a troca do padrão de ferro por acrílico.

Sustentou que não tem condições financeiras de fazer a substituição do padrão de energia e que a exigência é abusiva, pois o padrão do imóvel estava funcionando até o dia do corte sem problemas e que a negativa de religação está causando sérios transtornos, inclusive de ordem moral, na qual busca a reparação.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente a ação para ratificar a liminar concedida de religação no fornecimento de energia da UC do apelado e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),

Inconformada, a empresa de energia aduz que a religação não foi realizada pela concessionária diante da necessidade de adequações técnicas na unidade consumidora do apelado. Assevera, ainda, que não ficou comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos morais.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que houve o corte do fornecimento de energia elétrica na UC do apelado e depois de realizado o respectivo pagamento, a concessionária de energia se recusou a efetuar a religação do serviço.

Como bem apontou o julgador
a quo,
consta na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 166, que é do consumidor a responsabilidade, após o ponto de entrega, em manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

Nesse contexto, havendo irregularidades no padrão, ou estando o mesmo fora das normas técnicas exigidas pela concessionária, cabe ao consumidor proceder com a devida troca ou adequação do equipamento.

Contudo, ao contrário do que alega a apelante, o procedimento a ser adotado em casos como o dos autos não dispensa a notificação prévia do consumidor, para que efetue a devida adequação, pois constatada a irregularidade, deve a concessionária notificar o consumidor para adequar as instalações ao padrão, nos termos §§ 1º e 2º do art. 166 da Resolução.

Sobre a forma da notificação, dispõe o art. 142 da Resolução:

“Art. 142: A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1º.

§ 1º: A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

§ 2º: Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.”.

Portanto, para a suspensão do fornecimento do serviço fundada na irregularidade das instalações de responsabilidade do consumidor, é necessária a notificação prévia, possibilitando a correção da deficiência.

Apenas em situação emergencial a concessionária está autorizada a interromper o fornecimento do serviço sem qualquer notificação, como dispõe o art. 170 da Resolução,a qual deve ser sobejamente comprovada nos autos, ônus da qual não se desincumbiu da demandada.

No caso em debate, o apelado não fora notificado sobre a irregularidade do poste, mas apenas do inadimplemento das faturas, pagas após a suspensão do serviço. Também não há qualquer indício de que a situação era emergencial, quadro que dispensaria a notificação prévia para a adequação das instalações.

A respeito do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIO INADIMPLENTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. NÃO DEMONSTRAÇÃO . MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I e IIdo § 3º do art. 6º, duas hipóteses em que é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso : (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; (b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 2. Tem-se, assim, que a continuidade do serviço público, assegurada pelo art. 22 do CDC, não constitui princípio absoluto, mas garantia limitada pelas disposições da Lei 8.987/95, que, em nome justamente da preservação da continuidade e da qualidade da prestação dos serviços ao conjunto dos usuários, permite, em hipóteses entre as quais o inadimplemento, a suspensão no seu fornecimento. 3. Não pode ser conhecido recurso especial cujo provimento dependa do reexame do material fático-probatório dos autos, a teor do entendimento expresso na Súmula 7/STJ. Recurso especial não conhecido”.
(REsp 891.170/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/04/2007, p. 249)

Assim, cumpria a apelante realizar a religação da energia e a notificação do consumidor para a regularização do padrão, daí a ilicitude da manutenção da suspensão do serviço.

Quanto ao mais, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, e por tal razão sua negativa de fornecimento deve ser considerada medida extrema e excepcional em observância ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Desse modo, a recusa injustificada ao restabelecimento do serviço de energia configura o dever de indenizar, pois causou incômodo ao apelado, que teve que alterar sua rotina para suprir as necessidades de sua família.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor dos honorários se mostram adequados
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1024291-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pleiteada pela recorrente.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo apelado, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença no ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021